Tribunal: STF
Processo: RE 119428
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-29
Data de publicação: 1990-05-29

Ementa:
- COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. JUSTIÇA FEDERAL.
CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXCLUSAO DA UNIÃO.
EM SE TRATANDO DE DEMANDA ENTRE COMPANHIA CONCESSIONARIA DE SERVIÇO
PÚBLICO, NO CASO DA CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SÃO PAULO,
E PARTICULAR, JUSTIFICAVEL A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL QUE NÃO
CONSIDEROU A UNIÃO COMO PARTE E, EM CONSEQUENCIA, DECLINOU DE SUA
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.
A UNIÃO APENAS PARTICIPA DA EMPRESA DE ELETRICIDADE COMO
ACIONISTA E ESTA NÃO INTEGRA NEM MESMO A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.
NÃO HAVENDO INTERESSE DAQUELA SENAO REMOTO, INDIRETO, NÃO HÁ COMO
FIXAR-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.